Tribunal: STF
Processo: HC 183105
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Quipapá/PE, no processo nº 0000274-68.2018.8.17.1170, ao receber denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 27 de dezembro de 2018, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal. Ressaltou indispensável resguardar a ordem pública. Realçou, a teor de depoimentos de testemunhas, haver o paciente, no exercício da função pública de guarda municipal, espancado adolescente de 15 anos que estava algemado, por meio de golpes de cassetete e chutes na região do peito. Fez ver a existência de investigação em curso decorrente da prática de mesmo crime, a indicar possibilidade de reiteração delitiva.
    Pronunciou-o, no dia 5 de junho de 2019, considerado o delito mencionado. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu recurso em sentido estrito protocolado pela defesa. Em 5 de março de 2020, ao negar provimento a embargos declaratórios, assentou persistirem os motivos da custódia, levando em conta o modo de execução do crime.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.415. O Relator indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam não demonstrado risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal. Destacam a ausência de periculosidade, sublinhando os bons antecedentes. Aduzem desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dizendo perdurar a prisão desde dezembro de 2018. Aludem à crise sanitária relacionada à pandemia decorrente do novo coronavírus, asseverando recomendada a adoção de medidas preventivas visando evitar a propagação da doença. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a imposição de cautelares diversas. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da liminar. 
    2. A análise da decisão mediante a qual implementada a preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o delito alegadamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são, por si sós, elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento alusivo à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à aplicação da legislação em vigor, devendo a prisão cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa. É inadequado apontar a periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. O Juízo assentou provável a reiteração delitiva, aludindo a inquérito policial em curso, deixando de dizer do trânsito em julgado de condenação anterior. Reportou-se apenas aos contornos do crime, não assinalado dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da preventiva. 
    A manutenção da prisão preventiva, em 5 de março de 2020, no ato por meio do qual desprovidos embargos declaração no recurso em sentido estrito, afasta o excesso articulado. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal. 
    A superveniência de decisão de pronúncia não afasta a natureza preventiva da prisão. O artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, ao versar os títulos prisionais provisórios, contempla o flagrante, a temporária e a preventiva, revelando que as custódias decorrentes da pronúncia e da sentença penal condenatória recorrível integram a última. O artigo 387, § 1º, do mesmo diploma denomina, expressamente, preventiva a prisão oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0000274-68.2018.8.17.117, da Vara única da Comarca de Quipapá/PE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator